Tribunal: TJDFT
Processo: 0727334-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727334-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLA FERNANDES PAIVA AGRAVADO: UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELLA FERNANDES PAIVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida em desfavor de UNIMED DO ESTADO DO PARANÁ - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, indeferiu a tutela de urgência que objetivava determinar que a requerida autorize e custeie, em até 48hs, a realização da Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em “Y de ROUX por videolaparoscopia”, incluindo todos os honorários médicos e equipamentos/materiais que se fizerem necessários, a título de urgência, nos moldes do laudo médico, sob pena de multa diária. Principia a agravante alegando que deixou de juntar o contrato de plano de saúde pela dificuldade de acesso, sendo parte hipossuficiente da relação de consumo, fazendo jus à inversão do ônus da prova, como autoriza o CDC. Sustenta, em breve síntese, que seu quadro de saúde é extremamente grave, inclusive com risco de óbito, enquadrando-se nas hipóteses de urgência ou emergência aptas à autorizar a realização da cirurgia requerida. Cita trechos do relatório do médico assistente, destacando o risco à saúde e a tendência à diminuição do tempo de vida ressaltado no laudo. Aponta as diversas comorbidades das quais é portadora, em razão da obesidade e a necessidade do tratamento adequado, com a realização do procedimento, para evitar o aumento de risco de óbito prematuro. Esclarece que o pedido foi negado, sob o argumento de que existe carência por CPT – cobertura parcial temporária. Contudo, em se tratando de urgência, a carência é de apenas 24 horas, após a vigência do plano, nos termos do art. 12, inciso V, alínea “c” e no art. 35-C, inciso I, ambos da Lei no 9.656/98, prazo já cumprido pela agravante. Insiste na demonstração dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência e colaciona julgados desta Corte de Justiça e do STJ, que entende aplicáveis à tese de defesa. Requer, liminarmente, “...a concessão da medida liminar, com força de ofício, para determinar que a empresa ré autorize e custeie, em até 48h, a realização da Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em “Y de Roux por videolaparoscopia”, incluindo todos os honorários médicos e equipamentos/materiais que se fizerem necessários, a título de urgência, nos moldes do laudo médico (id. 201939507), a ser realizado em rede credenciada, por profissionais também credenciados, sob pena de multa diária a ser estipulada pelo Juízo em caso de descumprimento”. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada, nos termos acima declinados. Sem preparo, eis que a parte agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Ab initio, registro não ser possível a análise do pedido da agravante de inversão do ônus da prova, ante a ausência de manifestação do Juízo sobre o tema, sob pena de configurar supressão de instância, devendo a matéria ser, primeiramente, submetida ao magistrado. Ademais, apesar do pleito integrar as razões do recurso, não há o respectivo pedido final no agravo. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes, cumulativamente. Para uma melhor elucidação da questão, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Neste particular, assinalo que o deferimento de pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência demanda a presença dos requisitos inscritos no art. 300 do CPC, quais sejam – Probabilidade do Direito associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, a prova documental revela a requerente como beneficiária do plano de saúde operado pela requerida (ID 201444432), porém não foi juntado aos autos cópia do contrato firmado, o qual permitiria ao Juízo constatar a data da contratação e o transcurso de eventual prazo de carência. Constato, no entanto, que a negativa de cobertura da requerida deveu-se à alegada existência de prazo de carência contratual de 2 (dois) anos para o procedimento perseguido (ID 201939496 p. 7). Com efeito, o art. 12, V, “c”, da Lei no 9.656/98 elenca o rol de exigências mínimas para as contratações de planos de saúde. Acerca das carências estipula, para cobertura dos casos de urgência e emergência, o prazo máximo seria de 24 (vinte e quatro) horas. Em busca de uma definição médica e, portanto, técnica acerca das situações que representariam urgências e emergências, chamo especial atenção para a Resolução CFM n. 1.451/1995 (hiperlink), a qual estampa a seguinte redação: Artigo 1o - Os estabelecimentos de Prontos Socorros Públicos e Privados deverão ser estruturados para prestar atendimento a situações de urgência-emergência, devendo garantir todas as manobras de sustentação da vida e com condições de dar continuidade à assistência no local ou em outro nível de atendimento referenciado. Parágrafo Primeiro - Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Parágrafo Segundo - Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Voltando à prova documental, observo que o Relatório Endocrinológico de ID 20144070 não faz qualquer referência a “urgência” ou “emergência”. No mesmo sentido, o Relatório Médico Complementar de ID 201939507, o qual expõe pormenorizadamente o quadro clínico da requerente, indicando fortemente a necessidade e oportunidade de sua submissão ao referido procedimento cirúrgico, mas também não faz referência a “urgência” ou “emergência”. E por um motivo muito claro: seu procedimento não se amolda às diretrizes inscritas na referida Resolução CFM n. 1.451/1995. Os requisitos para a realização da cirurgia bariátrica estão elencados no Anexo da Portaria Ministério da Saúde n. 196, de 29/2/2000 (hiperlink), que compreendem: a - Paciente portador de obesidade de grandes proporções, de duração superior a 02 (dois) anos, com Índice de Massa Corpórea - IMC superior a 40 kg/m2 e resistente aos tratamentos conservadores (dietoterapêuticos, psicoterápicos, medicamentosos, por exercícios físicos) realizados, continuamente, há pelo menos 02 (dois) anos. b - Pacientes obesos com IMC superior a 35 kg/m2, portadores de doença crônica associada (diabetes, hipertensão, artropatias, hérnias de disco, apnéia do sono) cuja situação clínica é agravada pelo quadro de obesidade. Os pacientes que se enquadrarem nos critérios estabelecidos acima, para ter confirmada a indicação da gastroplastia, deverão ainda apresentar: a - ausência de patologias endócrinas específicas; b - ausência de transtorno mental (alcoolismo, droga adicção e outros); c - ausência de condições físicas/clínicas que contra-indiquem cirurgias de grande porte (cirrose, cardiopatias, pneumopatias, insuficiência renal crônica e outras). Pontuo que o Juízo não adentrará no mérito da presença ou ausência desses requisitos. A uma, porque parece já foram pormenorizadamente analisados pelo médico assistente da requerente, nos Relatórios Médicos que já repousam nestes autos. E, a duas, porque não é esse o mérito da lide, que me parece se circunscrever à (i)legalidade da recusa fundada na limitação do prazo contratual de carência. Mas a eles faz especial referência para deixar patente que, considerando a ampla abordagem multidisciplinar exigida para a realização de uma cirurgia bariátrica/metabólica, não se realiza procedimento dessa natureza em atendimentos de emergência/urgência. Em casos análogos, o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é claro, no mesmo sentido acima externado por este Juízo, como se pode inferir, exemplificativamente, de julgado assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA PREEXISTENTE. PRAZO DE CARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência da autora, o qual pretendia compelir a operadora de plano de saúde ré a custear a cirurgia bariátrica indicada pelo médico assistente. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Na hipótese, os elementos dos autos indicam que a autora possuía doença preexistente, qual seja, obesidade de grau III, quando da contratação do seu plano de saúde. 4. O art. 11 da Lei n. 9.656/98 autoriza a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes por até 24 (vinte e quatro) meses da contratação, conhecida como cobertura parcial temporária (CPT). No caso, a autora não cumpriu o referido prazo de carência, com previsão de término em 26/2/2025. 5. Os elementos contidos nos autos tampouco permitem concluir, de imediato, a urgência ou emergência do procedimento cirúrgico requerido, nos termos do art. 12, V, c, e do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, ressaltando que a autora convive com obesidade e com outras comorbidades por anos e mesmo antes da contratação do plano de saúde atual. 6. Revela-se, a princípio, lícita a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico bariátrico promovida pela operadora de saúde ré e, portanto, a inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da concessão da tutela de urgência requerida, no tocante ao custeio pela operadora de plano de saúde da cirurgia bariátrica. 7. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão 1859573, 07069662920248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 27/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) Assim, tenho por ausente a Probabilidade do Direito. Nesse cenário, INDEFIRO o pleito deduzido a título de Tutela de Urgência. Sem embargo das sensíveis razões apresentadas pela agravante quanto ao seu estado de saúde que, de fato, merecem um exame mais aprofundado após o devido contraditório e instrução probatória, não há urgência que justifique o deferimento liminar do procedimento cirúrgico requerido, como bem observado no decisum vergastado. Isso porque, conquanto não se possa afastar, de plano, a probabilidade do direito da agravada à cirurgia pleiteada, com fundamento no Anexo II da Resolução Normativa no 465/21 da ANS, que trata dos procedimentos de cobertura obrigatória, somado à conclusão jurisprudencial de que o plano de saúde não pode estabelecer o tipo de terapêutica indicada pelo médico assistente com objetivo de melhora da saúde do paciente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de fato, não se mostram evidentes, a ponto de autorizar o procedimento liminarmente. Importa considerar, ainda, no concernente à probabilidade do direito, a necessidade de esclarecimentos quanto à carência contratual para o procedimento, em virtude de doença preexistente, que parece ter sido o motivo da negativa por parte da agravada e, prima facie, não configura ilegalidade, se não há emergência para a realização da cirurgia. Sublinho que a redução da carência prevista no artigo 12, inciso V, alínea “c” e no art. 35-C, inciso I, ambos da Lei no 9.656/98, somente abarca as situações, de fato, emergenciais, ou seja, aquelas nas quais a intervenção médica imediata é indispensável. Situação diversa da dos autos, visto tratar-se de doença preexistente à contratação do próprio plano de saúde. Não se olvida que os laudos médicos colacionados na origem afirmam a necessidade de realização da cirurgia bariátrica para melhoras do quadro clínico da agravante, que preenche os requisitos que autorizam o procedimento. Todavia, a par do relato da seriedade da doença e do aumento de risco de óbito prematuro, se não feito o tratamento adequado, com a realização do procedimento cirúrgico, não se verifica, de fato, qualquer menção à urgência, emergência ou risco de vida imediato e complicações sérias à saúde da agravante, acaso a gastroplastia não seja realizada de pronto, imediatamente. É dizer: a premência da intervenção cirúrgica não se encontra evidenciada nos relatórios médicos. Nesse contexto, sem desconsiderar as sérias comorbidades que acometem a autora/agravante, não há elementos que justifiquem a realização imediata da cirurgia, antes da devida instrução probatória. Esclareça-se que não se está concluindo pela ausência de direito da agravante, mas apenas reconhecendo, nesse momento, que não se fazem presentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência. Destarte, nessa análise não exauriente própria do momento, resta inviabilizado, por ora, o deferimento da tutela de urgência. Pelos mesmos fundamentos, também não se afigura possível a concessão da tutela de evidência. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator